Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
processo CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. decisão de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica de EMPRESA QUE NÃO TERIA INTEGRADO A FASE DE CONHECIMENTO DA LIDE, SOB O FUNDAMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO ECONÔMICO. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. B&T CORRETORA DE CÂMBIO: INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A OPERAR CÂMBIO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS, a par de ser CONTRATANTE DA EMPRESA IEX, COMO CORRESPONDENTE CAMBIAL. AJUSTE DE PARCERIA ENTRE ESSAS EMPRESAS. conjugação ou vinculação de serviços, NO contexto de aparente responsabilidade solidária. não comprovados, ENTRETANTO, os critérios determinantes ao reconhecimento do bloco econômico (controle ou administração comum, unidade diretiva e conexão de negócios). INVIÁVEL A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATINGIR BENS DA EMPRESA ora agravante, a qual NÃO COMPÔS O POLO PASSIVo DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão de “desconsideração da personalidade jurídica” (incidente 0713054-70, em autos apartados, referente ao cumprimento de sentença 0708124-43), prolatada pelo douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho/DF nos seguintes termos: Dispensado o relatório nos termos da Lei 9099/95. DECIDO. O autor alega na inicial que a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ré nos autos principais, possui diversas ações movidas em seu desfavor, a qual não possui execução frutífera; que a empresa fora dissolvida irregularmente e o Eg. TJDFT por deveras vezes discutiu a legitimidade da empresa B&T CORRETORA DE CÂMBIO S.A, ora suscitada; que referida empresa é legitima para responder pelos prejuízos causados pela executada; que apenas de não ter sido incluída nos autos principais, possui legitimidade e responsabilidade solidaria pelos danos causados pela executada; que a inclusão da empresa B&T CORRETORA não enseja prejuízo ao contraditório e ampla defesa, pois o foco seria aferir se existira responsabilidade para com os atos praticados pela empresa executada. Requer, assim, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA para atingir o patrimônio da empresa B&T CORRETORA DE CÂMBIO S.A em razão de sua legitimidade e responsabilidade para os atos praticados pela executada IEX. A relação jurídica das partes, conforme restou demonstrado nos autos principais, é de natureza consumerista. Incide, portanto, as regras previstas no art. 28 do CDC para análise do pedido de desconsideração. O art. 28 do CDC dispõe que: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. O §5o do artigo supracitado, prevê mais uma hipótese em que é cabível a desconsideração, verbis: § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Analisando os documentos acostados, bem como os autos principais, verifico que foram várias as diligências que restaram frustradas para a satisfação do crédito do credor. Nos autos principais, o exequente firmou contrato de compra e venda de moeda estrangeira junto a executada IEX na data 06/01/2020. O documento ID 108210324, PG. 05, informações prestadas pelo BACEN, demonstram a existência de contratos de correspondente cambial firmado entre IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, que se iniciou em 02/10/2021 perdurando até 22/01/2020 e com a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período de 17/02/2020 a 08/04/2020. Deste modo, verifica-se que a executada IEX atuava como mandatária das corretoras de câmbio B&T e UNIÃO na realização de operações de câmbio. A B&T, instituição financeira autorizada pelo BACEN, ao contratar a executada IEX como correspondente, passaram a ser garantidoras das operações de câmbio efetuadas por sua contratada durante a vigência do contrato existente entre elas. Assim, considerando que a contratação de compra e venda de moeda estrangeira entre autor e a executada IEX ocorreu em 06/01/2020, verifica-se que ocorreu dentro da vigência do contrato firmado entre IEX e a ré B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Em caso análogo, já decidiu o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO EFETIVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. ARTS. 1o E 2o DA RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 1. Arresto é medida cautelar típica que tem por objetivo assegurar a satisfação de um crédito de atual ou futura execução. Como toda medida cautelar, seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado (prova da existência da dívida) e o perigo de dano (atitude do devedor tendente a frustrar a execução) conforme dispõem os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor/agravante firmou contrato de câmbio para liquidação futura com a empresa IEX CÂMBIO mediante o pagamento adiantado de quantia em moeda nacional. Entretanto, na data de liquidação do contrato de câmbio, IEX CÂMBIO descumpriu referido ajuste (alegação de que acontecimentos decorrentes da pandemia do coronavírus no ramo de turismo estariam na origem da impossibilidade da restituição imediata dos valores). 3. Informações prestadas pelo Banco Central do Brasil (ID 71334643) dão conta de existência de Contratos de Correspondente Cambial firmado entre IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA; o contrato com B & T se iniciou em 2.10.2012, perdurando até 22.1.2020; e com UNIÃO, no período de 17.2.2020 a 8.4.2020. Portanto, em razão do Contrato de Correspondente Cambial, IEX atuava como mandatária das corretoras de câmbio B & T e UNIÃO na realização de operações comerciais de câmbio. (...) 5. As agravadas B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e NIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, instituições financeiras autorizadas pelo Bacen, ao contratar IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA como correspondente, passaram a ser garantidoras das operações de câmbio efetuadas por sua contratada durante a vigência do contrato existente entre elas. 5.1. Todavia, a responsabilidade das Corretoras (B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA) pelas operações efetuadas por sua correspondente IEX CÂMBIO deve ser limitada ao período de vigência dos respectivos contratos (B&T, de 2/10/2012 a 22/1/2020; UNIÃO, de 17/2/2020 a 8/4/2020). Assim, considerando que a contratação ocorreu em 06.01.2020, o arresto poderá incidir nas contas da corretora B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA; não nas contas de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1344760, 07460845120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a responsabilidade da correspondente cambiária decorre do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco do negócio (art. 7o do CDC), tornando-se evidente que ambas atuaram em regime de parceria integrando uma mesma cadeia de fornecimento de serviços e um mesmo grupo econômico de atuação empresarial. Cumpre destacar que a ausência de patrimônio da empresa executada IEX denota evidente empecilho à satisfação do crédito do exequente reconhecido em sentença, o que autoriza a desconsideração, em atenção ao disposto no art. 28, §5o do CDC, face a aplicação da teoria menor. Ante o exposto, ACOLHO o pedido, com fundamento no art. 28, §5o do CDC e na forma dos artigos 133 e seguintes do CPC, para determinar, após a preclusão desta decisão, que se promova nos autos do cumprimento de sentença principal, a penhora de ativos financeiros de titularidade de B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, CNPJ 73.622.748/0001-08, até o limite do crédito exequendo. Publique-se e intimem-se. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia da presente decisão para o cumprimento de sentença principal para regular cumprimento do decisium.
II. A parte agravante sustenta, em síntese: (a) a tempestividade da resposta ofertada ao incidente na origem (prazo contado a partir da juntada do aviso de recebimento da citação); (b) a inexistência de grupo econômico (sociedades empresárias com sedes, sócios, funcionários, objeto social e atividades distintos); (c) a impossibilidade de se atingir o patrimônio da empresa, que sequer participou da lide originária; (d) o não preenchimento dos requisitos à desconsideração da personalidade jurídica (em cotejo com o instituto da responsabilidade solidária de sociedades com vínculo de prestação de serviços).
III. Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo (deferido) e, no mérito, [...] seja dado PROVIMENTO ao recurso para, confirmando os efeitos da tutela antecipada recursal, reformar a decisão agravada e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pela Agravada; De forma subsidiária, ainda no mérito, a cassação da decisão agravada para que a defesa da B&T Corretora seja apreciada antes de qualquer decisão no IDPJ, uma vez que apresentada de forma tempestiva, na forma do art. 231, I, do CPC [...].
IV. O cerne da controvérsia reside na presença (ou não) dos requisitos à desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens de empresa que não compôs o polo passivo da demanda originária, sob o fundamento da existência de “bloco econômico”, bem como na tempestividade (ou não) da “contestação” ao incidente, colacionada na mesma data em que prolatada a decisão (prazo contado a partir da juntada do aviso de recebimento da citação, e não da efetivação da diligência).
V. De plano, as alegações apresentadas na peça defensiva (não conhecida na origem) foram repisadas e apreciadas no presente agravo de agravo de instrumento (garantida a ampla defesa da agravante).
VI. Respeitante à desconsideração da personalidade jurídica, merece reforma a decisão originária.
VII. Para a configuração de um grupo econômico de empresas é preciso que se demonstre que entre elas existem, de forma concomitante, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, além de uma administração unitária, com o escopo de, por meio de uma combinação de recursos, atingirem objetivos comuns, assim como, em regra, a obtenção de lucro (TJDFT, 1a TR, acórdão 1092957).
VIII. No caso concreto, a agravante não compôs o polo passivo da demanda originária, sendo que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica teria sido postulado com base nos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos [...] é de suma importância a instauração do presente incidente para fazer integrar a Suscitada no polo passivo da presente demanda, haja vista não ter sido incluída no petitório inicial, mas ser solidariamente responsável pelos danos causados pela executada [...].
IX. Ocorre que os documentos colacionados evidenciam não se tratar de conglomerado empresarial (entre a ora agravante e a única parte requerida), mas de conjugação ou vinculação de serviços, dentro de um contexto de aparente responsabilidade solidária, o que, por seu turno, poderia ter justificado o ingresso e atuação da ora agravante no polo passivo da ação principal para o completo contraditório e alcance dos efeitos jurídicos da sentença, quando então, aliás, poderiam ter sido questionados os critérios adotados à definição do "quantum debeatur", inclusive em moeda estrangeira (o que, repise-se, não ocorreu).
X. Entrementes, conforme pontuado pela agravante nas razões recursais, que: (a) a B&T Corretora manteve vínculo contratual com a empresa IEX de 01.03.2015 a 10.12.2019; (b) ainda que se queira se valer da Teoria Menor, prevista no art. 28 do CDC, é importante observar que toda e qualquer desconsideração da personalidade jurídica visa levantar o véu protetivo e a autonomia da pessoa jurídica para atingir o patrimônio de seus sócios ou de pessoas societariamente a ela coligadas (“grupo econômico”), e não de qualquer terceiro que tenha mantido relações contratuais com o devedor; (c) a B&T, repise-se, não é e nunca foi sócia da devedora IEX nem faz parte do mesmo grupo empresarial.
XI. Com efeito, as empresas IEX e B&T, a par de possuírem objetos distintos, não partilham do mesmo quadro societário: a demandada IEX (IEX Viagens e Turismo Ltda.), inscrita no CNPJ 16.745.130/0001-93, é uma “AGÊNCIA DE VIAGENS” localizada em Brasília/DF, sito AOS 2/8, lote 5, S/N, box 09, Terraço Shopping. 41 foi constituída em 28/02/2012, encerrada em 06/01/2021 e pertencia aos sócios JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, inscrito no CPF n.o 059.990.061-04; por seu turno, a B&T CORRETORA DE CÂMBIO, inscrita no CNPJ 73.622.748/0001-08, é uma intermediadora em operações de câmbio, com sede no Rio de Janeiro/RJ, cujos sócios são TÚLIO FERREIRA DOS SANTTOS JUNIOR e B&T PARTICIPAÇÕES. Isso sem mencionar que conforme “resposta técnica” do BACEN colacionada nos autos de origem (fls. 57), “o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA (CNPJ 16.745.130) com a B&T Corretora de Câmbio (CNPJ 73.622.748) se iniciou em 02.10.2012 e foi encerrado em 22.01.2020”.
XII. Nesse quadro fático e jurídico, em que não despontariam os critérios determinantes ao reconhecimento do bloco econômico (controle ou administração comum, unidade diretiva e conexão de negócios), senão parceira de empresas (com sócios distintos, e sem indicativo de unidade diretiva das empresas por qualquer deles), inviável a desconsideração da personalidade jurídica com base nesse fundamento, ainda à luz da teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica prevista no § 5o do art. 28 do CDC, para fins de alcance do patrimônio da parte agravante.
XIII. Nesse sentido, trago à baila o julgado desta 3a Turma Recursal (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EMPRESAS DE MESMO GRUPO EMPRESARIAL - AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dispõe o CDC: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código." 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica tem seu regramento processual nos art. 133 a 137 do Código de Processo Civil, sendo que o art. 134, § 4o dispõe que "o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica". Já o artigo 135 dispõe que "Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias." Tais regras são aplicáveis ao sistema dos Juizados Especiais, conforme inclusive preceitua o Regimento Interno das Turmas Recursais e Juizados Especiais do DF (art. 48 e seguintes). 3. O caso dos autos contempla pedido de desconsideração de personalidade jurídica no bojo de cumprimento de sentença referente a empresa pertencente a suposto mesmo grupo econômico. Aquele pedido baseou-se nos argumentos de que a agravada comete fraude ao não efetuar o pagamento do débito e também por não ter bens suficientes para suportar o processo de execução. 4. Ao analisar o pedido de instauração do incidente o MM Juiz da instrução prolatou a seguinte decisão: "Cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer: a) a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SPARTACUS CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES EIRELI-EPP e de seu sócio PAULO JOSÉ BARBOSA DE ABREU; b) o reconhecimento da existência de grupo econômico entre as empresas; c) a condenação solidária das empresas para o pagamento do valor de R$ 5.486,64; d) a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único do CPC, no percentual de 20% em favor da exequente; e) a realização da pesquisa de bens em nome da empresa SPARTACUS CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES EIRELI-EPP e do sócio PAULO JOSÉ DE ABREU nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E ERIDF. DECIDO. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SPARTACUS CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES EIRELI-EPP e de seu sócio PAULO JOSÉ DE ABREU não é o meio processual adequado para inclusão no polo passivo de pessoas jurídicas ou físicas que não componham o quadro societário da empresa executada, além disso, o título executivo judicial não foi proferido em desfavor destes, razão por que indefiro o pedido de instauração do incidente. A indicação da empresa e de seu sócio para comporem o polo passivo sob o fundamento de pertencerem ao mesmo grupo econômico da parte executada exige a presença de elementos probatórios mínimos a demonstrar a existência de grupo econômico, caracterizado pelo controle ou administração comum, unidade diretiva, conexão de negócios. Não configura grupo econômico a mera atuação em parceria de empresas. Desse modo, não provado nos autos a existência do alegado grupo econômico, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a inclusão da aludida empresa e seu representante legal no polo passivo da demanda. A exequente deverá se manifestar e requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito. Intimem-se. Prazo 10(dez) dias." 5. Deve ser mantida a decisão agravada que reconhece a inexistência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. 6. No caso dos autos, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a prévia assertiva de que as empresas SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP e GP CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE LTDA - EPP constituem um mesmo grupo econômico. Quando do julgamento do RI n. 7005196420198079000, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 16/07/2019, acórdão n. 1187179, definiu-se os seguintes critérios para se reconhecer a existência de mesmo grupo econômico: "A fim de partir de critério seguro (e normativo), adota-se a definição trazida pela recente Lei no 13.467/2017, em alteração da CLT (art. 2o, §§ 2o e 3o), bem como aquela delineada na Instrução Normativa 971/09 da Receita Federal do Brasil: CLT. Art. 2o, § 2o. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) § 3o. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (grifou-se) IN 971/09, RFB. Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica." 7. O credor trouxe como indícios de prova da existência de mesmo grupo financeiro uma foto (ID 11659401 - Pág. 6), com a indicação de que ambas as empresas trabalham em conjunto e compartilham espaço e funcionários. 8. Os elementos apresentados pelo credor não demonstram qualquer indício de configuração de grupo econômico, notadamente porque a venda de armas de fogo, negócio jurídico que originou o processo na origem, em nada se mostra dependente da formação e treinamento de vigilantes, esta última atividade fim da empresa que se pretende declarar como de mesmo grupo empresarial. 9. Desse modo, diante da ausência de requisito legal para o trâmite regular do incidente, ou seja, apresentação pela parte credora de indício mínimo que caracterize empresas de mesmo grupo empresarial, deve ser mantida a decisão agravada, embora por fundamento diverso. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 12. Custas pelo recorrente. Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00.(Acórdão 1251948, 07038955820198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIV. Provido o agravo de instrumento. Reformada a decisão originária. Indeferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa B&T CORRETORA DE CÂMBIO. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.